Tribunal: TJSP
Processo: 2183707-05.2021.8.26.0000
Classe: Mandado de Segurança Cível / Despesas Condominiais
Órgão julgador: Angela Moreno Pacheco de Rezende Lopes
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-08-13
Data de publicação: 2021-08-13

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA – AÇÃO DE COBRANÇA (DESPESAS CONDOMINIAIS) – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – BLOQUEIO DE VALORES VIA SISBAJUD – Petição inicial que deve ser indeferida – Falta de interesse processual, pela inadequação da via eleita – Incabível mandado de segurança contra decisão judicial passível de recurso com efeito suspensivo, nos termos do art. 5o, II, da Lei no 12.016/2009 e da Súmula

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA – AÇÃO DE COBRANÇA (DESPESAS CONDOMINIAIS) – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – BLOQUEIO DE VALORES VIA SISBAJUD – Petição inicial que deve ser indeferida – Falta de interesse processual, pela inadequação da via eleita – Incabível mandado de segurança contra decisão judicial passível de recurso com efeito suspensivo, nos termos do art. 5o, II, da Lei no 12.016/2009 e da Súmula 267 do STF – Decisão que em cumprimento de sentença determina o bloqueio de valores que é questionável em recurso de agravo de instrumento, nos termos do parágrafo único do art. 1.015 do CPC/15 – Pedido de desbloqueio, ademais, que deve ser formulado com primazia na primeira instância, nos termos do § 3o do art. 854 do CPC/15 – INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL, NOS TERMOS DO ART. 10 DA LEI No 12.016/2009 C.C. ART. 485, I, DO CPC/2015.